Tribunal: CARF
Processo: 10865.722174/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.722174/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.569 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DCOMP.
CRÉDITO.
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
ESTIMATIVAS OBJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente de pedido de compensação, formulado em DCOMP n.
30841.72929.230212.1.3.03-5327 (fls.02-08), através do qual a Interessada pretende compensar
crédito de saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2010, no valor original de R$ 1.165.953,18,
para compensar com débitos próprios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722174/2014-14
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.569 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722174/2014-14

O saldo negativo é formado estimativas pagas e compensadas.
O Despacho Decisório, emitido manualmente, (fl. 309) não reconheceu o saldo
negativo e, por conseguinte, não homologou a compensação pleiteada, conforme tela abaixo:

A estimativas pagas foram confirmadas integralmente, enquanto que as
estimativas compensadas, relativas aos meses de julho, agosto e novembro de 2010, não foram
confirmadas.
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, arguindo em
síntese que não poderiam ter sido glosadas as estimativas compensadas, uma vez que estar-se-ia
diante de dupla cobrança.
A Turma da DRJ julgou a manifestação procedente em parte, após confirmar
que as estimativas de julho e agosto/2010, restariam compensadas no processo n.
10865.721778/2013-62, todavia, a compensação da estimativa de novembro/2010 estava sendo
discutida nos autos do processo n. 10865.721.875/2011-93, e encontrava-se pendente de
julgamento no CARF. Apesar de confirmar as estimativas de julho e agosto, não foi suficiente
para aflorar o saldo negativo no período. Transcreve-se ementa e conclusão do acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Exercício: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO DE CSLL.
ANTECIPAÇÕES. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.569 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722174/2014-14

A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-se à demonstração da
certeza e da liquidez do direito.
A estimativa é antecipação do imposto devido no encerramento do período de apuração,
constituindo dedução, somente quando comprovada a sua extinção mediante pagamento
ou compensação homologada.
DUPLICIDADE DE COBRANÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente fica caracterizada a duplicidade de cobrança se houver coincidência entre os
tributos, períodos de apurações e valores, o que não ocorre no presente caso.
(...)
Conclusão
Face todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação
de inconformidade, para considerar na dedução da CSLL devida no ajuste anual, as
estimativas mensais de CSLL dos meses de julho/2010 (R$ 732.440,16) e agosto de
2010 (R$ 1.274.280,92), e não considerar a dedução da estimativa mensal do mês de
novembro/2010 (R$ 1.591.531,41), não reconhecer qualquer direito creditório, e não
homologar a DCOMP trazida a litígio.
Em 17/08/2018, o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ (Termo fl. 502)
e em 17/09/2018, interpôs Recurso Voluntário (Termo fl. 503), através do qual, em síntese:
- Argui impossibilidade de glosar as estimativas regularmente confessadas
exigidas em outro processo;
- Argumenta que não há óbice para que o montante das estimativas compensadas
seja considerado para fins de composição do saldo negativo. Pelo contrário, justamente por
anteriormente ter sido objeto de confissão de dívida, há legitimidade para que o valor constituído
a título de estimativa componha a apuração da CSLL do ano-calendário de 2010;
- Argumenta que a verificação da apuração do saldo negativo da CSLL deve se
limitar à análise da existência ou não do procedimento da extinção da respectiva obrigação
quando se tratar de compensação. Não cabe à autoridade administrativa, como foi feito no caso
aqui analisado, “não homologar” ou “não confirmar” compensações declaradas para liquidação
das estimativas que compuseram o saldo negativo de CSLL;
- Reitera o argumento de impossibilidade de glosa da estimativa compensada e
não homologada em outro processo, sob pena de proceder à dupla cobrança;
Ao final, a Interessada requer seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, a fim de que seja reconhecido integralmente o direito creditório da Recorrente e
homologadas as compensações vinculadas ao saldo negativo da CSLL apurado no ano-
calendário 2010.
É o relatório.

Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.569 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722174/2014-14

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação, cujo
crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2010 foi indeferido, uma vez que a
Autoridade Fiscal não confirmou as estimativas objeto de compensação não homologada.
A DRJ confirmou das estimativas de julho e agosto/2010 pela DRJ, ainda que
tenha resultado inexistente saldo negativo do período, portanto, o cerne do litígio reside sobre
ao confirmação da estimativa de novembro/2010, que foi objeto de compensação não
homologada.
Até então, nas situações fáticas do caso em tela, havia-me manifestado no sentido
de sobrestar o processo para aguardar a decisão final no processo que trata a compensação da
estimativa, deixando de aplicar o Parecer COSIT n. 02/2018, que determinava que a estimativa
deveria compor o saldo negativo do período, conforme trecho da ementa:
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
Entretanto, o próprio CARF, recentemente aprovou Súmula, no sentido de
corroborar o Parecer COSIT supracitado. O início da vigência da Súmula CARF n. 177 se deu
em 16/08/2021, sendo vinculante para os Conselheiros.
Nesse sentido, em conformidade com o entendimento do Parecer Cosit. n.
02/2018 e da Súmula CARF, reconheço que as estimativas objeto de compensação não
homologada podem compor o saldo negativo do período para fins de reconhecimento de direito
creditório. Transcrevo abaixo o enunciado da Súmula aprovada em reunião do Pleno:
Súmula CARF n. 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Portanto, há de ser reconhecido o crédito de saldo negativo pleiteado em sua
integralidade, bem como, devem ser homologadas as compensações, até o limite do crédito
reconhecido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.569 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722174/2014-14

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital